Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-98.2020.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002282-98.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ - CPF: 026.824.871-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVONEI ALVES LUZ - CPF: 051.462.371-31 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ - CPF: 026.824.871-06 (RECORRENTE), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA - CPF: 400.219.798-04 (RECORRENTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE CARDOSO DA SILVA (RECORRENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI DA LUZ - CPF: 004.107.471-81 (VÍTIMA), GEOVANE MARIA FLORES - CPF: 002.092.241-85 (VÍTIMA), M. C. F. D. S. - CPF: 063.391.291-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELANI TEREZINHA SOUZA - CPF: 344.606.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE FABIANO SOARES - CPF: 303.576.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMAVAR DE SOUZA NEVES - CPF: 891.439.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON MOURA MARTINS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – NULIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR APREENDIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO – QUALIFICADORAS NÃO ESTARIAM CARACTERIZADAS – CADÁVER NÃO FOI OCULTADO – PEDIDOS DE NULIDADE DO PROCESSO, IMPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – [PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES] PRELIMINAR – ACESSO A APARELHO CELULAR COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – LICITUDE – PARECER INTEGRADO – ACÓRDÃO DO TJMT - REJEITADA – [SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO RECORRENTES] DESPRONÚNCIA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS [EM JUÍZO] - GEOLOCALIZAÇÃO DE MONITORAMENTE DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - RELATÓRIO DE DEGRAVAÇÃO DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – SUFICIENCIA DE PROVAS PARA PRONÚNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO STJ – MOTIVO TORPE – VINGANÇA - VERSÃO CORROBORADA EM JUÍZO – MEIO CRUEL – GOLPES DA REGIÃO DA CABEÇA – EXPOSIÇÃO ÓSSEA E TECIDO ENCEFÁLICO - LAUDO PERICIAL E MAPA TOPOGRÁFICO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUPERIORIDADE NUMÉRICA E AUSÊNCIA DE LESÕES DEFENSIVAS – ARESTOS DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – [PRIMEIRO RECORRENTE] – INDÍCIO DE AUTORA NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - DESPRONÚNCIA – QUALIFICADORAS – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORPO ENCONTRADO EM ESTRADA DE TERRA NOS FUNDOS DE UMA CASA HÁ DUZENTOS METROS DA CASA DA VÍTIMA – OCULTAÇÃO NÃO IDENTIFICADA – JULGADOS DO TJMT – CRIME CONEXO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LIMITES DAS RAZÕES DAS DEFESAS ENFRENTADOS - EFEITOS DA DECISÃO – ESTENSÃO O CORRÉU - CPP, ART. 580 – ARESTO DO TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O PRIMEIRO RECORRENTE DO HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABSOLVER TODOS OS RECORRENTES DO CRIME CONEXO [OCULTAÇÃO DE CADÁVER], COM EXTENSÃO PARCIAL, DE OFICIO, DA ABSOLVIÇÃO AO CORRÉU NÃO RECORRENTE.

“Não há máculas na colheita da prova, não havendo que se cogitar em nulidade e/ou prejuízo, eis que ação foi realizada com prévia autorização judicial, cujas informações foram extraídas diretamente do aparelho celular, bem como que o acervo transcrito foi disponibilizado a defesa para o exercício do contraditório e da ampla defesa no curso da ação penal”
(Parecer nº 000006-022/20214. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça – ID 143355076).

“Havendo autorização judicial prévia para o acesso aos dados de aparelhos celulares [...] apreendidos [...] inexiste qualquer ilegalidade na extração dos dados pelos investigadores de polícia”
(HC 1014084-40.2022.8.11.0000).

A decisão de pronúncia não necessita de
“prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos”
(STJ – AgRg no REsp nº 1539297/RS).

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]”
(TJMT, N.U 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE N.U 1006146-96.2019.8.11.0000).

“Deve ser conservada a qualificadora do motivo torpe quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado em razão vingança. ‘A motivação [vingança] pode expressar torpeza, ‘segundo as circunstâncias que a determinaram’ (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual será ‘aferida à luz do contexto fático’ (STJ, HC nº 83309)”
(TJMT, N.U 1011538-46.2021.8.11.0000).

Crime praticado mediante golpes, concentrados na região da cabeça da vítima, pode caracterizar crueldade, conforme entendimento deste e. Tribunal (TJMT, RSE 1008607-41.2019.8.11.0000; RSE 1020457-58.2020.8.11.0000).

“
I
nadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, RSE 1008607-41.2019.8.11.0000).

“O afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os recorrentes, em superioridade numérica (quatro agentes contra um), dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la, revezando-se entre eles para tanto”.

(TJMT, RSE 1022255-54.2020.8.11.0000).

O crime de ocultação de cadáver tem
“o escopo de dificultar o encontro do corpo da vítima [...] pela ocultação - esconder temporariamente-”
(TJMT, RSE 1001121-34.2021.8.11.0000).

“Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri. Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada para cada réu pronunciado, a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia.[...]”
(RSE, 1001756-49.2020.8.11.0000).

“Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
(TJMT, AP nº 38175/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
1002282-98.2020.8.11.0005
- COMARCA DE DIAMANTINO

RECORRENTES:

LEANDRO SILVA MORAIS

CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA

IVONEI ALVES LUZ

BRUNO HENRIQUE DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEANDRO SILVA MORAES, CHRISTIAN CARLOS DA SILVA,
IVONEI ALVES LUZ e
BRUNO HENRIQUE DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Diamantino, nos autos da ação penal nº 1002282-98.2020.8.11.0005, que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] em concurso material com ocultação de cadáver agravado [motivo torpe e para assegurar a impunidade do homicídio] – art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 211, c/c art. 61, II, “a” e “b”, c/c art. 29, c/c art. 69, todos do CP – (ID 143355019).

LEANDRO SILVA MORAES e CHRISTIAN CARLOS DA SILVA GUIA suscitam a nulidade das provas oriundas de conversas extraídas do aparelho celular do recorrente IVONEI ALVES LUZ. No mérito, sustentam que não haveria provas de autoria/participação no crime.

Requerem o reconhecimento da nulidade do processo “desde o início. Subsidiariamente, sejam impronunciados (ID 143355071; ID 143355073).

IVONEI ALVES LUZ sustenta que: 1) não haveria provas de autoria/participação no crime; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas; 3) o cadáver da vítima não teria sido ocultado.

Requer o provimento para seja impronunciado do homicídio e absolvido da ocultação de cadáver. Subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras (ID 143355061).

BRUNO HENRIQUE DA SILVA sustenta que
“não há provas que sustentem”
a pronúncia.

Pugna pelo provimento para que seja impronunciado (ID 143355079).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO opina pelo desprovimento (ID 143355069; ID 143355076; ID 143355082)

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 143355084).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. Pronúncia. Irresignações defensivas: 1) Preliminar de nulidade por suposta ilegalidade na utilização de “prints” de tela de celular como meio de prova. Inocorrência. Extração dos dados do aparelho de telefonia celular efetivada com autorização judicial. Inexistência de qualquer ilegalidade. Preliminar que deverá ser rejeitada. 2) Pedidos de despronúncia. Inviabilidade. Decisão amparada na comprovação da materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes da autoria. 3) Pleito de exclusão das qualificadoras e do crime conexo. Inviabilidade. Conjunto probatório que não descarta as qualificadoras, nem mesmo o crime conexo, peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença que se impõe. Parecer pelo desprovimento dos recursos defensivos, para que seja mantida intacta a pronúncia.”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 14425689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes
LEANDRO SILVA MORAES e CHRISTIAN CARLOS DA SILVA GUIA
suscitam nulidade da do processo “desde o início” sob a assertiva de
“a utilização de ‘prints’ de tela de celular como meio de prova”
seria ilícito (ID
143355071; ID 143355073
).

Todavia, o acesso aos dados do aparelho celular fora realizado com autorização judicial (PJE 1º Grau - incidente nº 1001375-26.2020.811.0005 – Id. 46690064 – Pág. 145).

Sobre essa matéria, adota-se o parecer da 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria, “
in verbis
”:

“Extrai-se dos autos que, em 15/10/2020, os investigadores Gilmar Paiva de Amorim e Gilson Ferreira de Arruda confeccionaram relatório de investigação a partir da degravação dos dados do aparelho telefônico de Paulo Henrique Macedo Queiroz (Samsung, cor dourada, número de série RX8M70RTASM),
após autorização judicial (incidente nº 1001375-26.2020.811.0005 – Id. 46690064 – Pág. 145)
, onde foram coletados diálogos entre os envolvidos Paulo Henrique Macedo Queiroz, vulgo ‘PH’ e Ivonei Alves Luz, vulgo ‘Tenebroso’, acerca do fato criminoso no aplicativo WhatsApp.

Logo, não há máculas na colheita da prova, não havendo que se cogitar em nulidade e/ou prejuízo, eis que ação foi realizada com prévia autorização judicial, cujas informações foram extraídas diretamente do aparelho celular, bem como que o acervo transcrito foi disponibilizado a defesa para o exercício do contraditório e da ampla defesa no curso da ação penal.”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça – ID 143355076)

Em reforço, adota-se o seguinte julgado:

“Havendo autorização judicial prévia para o acesso aos dados de aparelhos celulares [...] apreendidos [...] inexiste qualquer ilegalidade na extração dos dados pelos investigadores de polícia”
(HC 1014084-40.2022.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31.8.2022, Publicado no DJE 01.9.2022)

Sendo assim, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

[...] na data de 29 de maio de 2020, aproximadamente às 00h15min, no Distrito de Deciolândia, situado no município de Diamantino, os denunciados BRUNO HENRIQUE DA SILVA, vulgo “R7”, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, vulgo “PH”, IVONEI ALVES LUZ, vulgo “Tenebroso”, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo “Mano Alce” e LEANDRO SILVA MORAIS, vulgo “Aleijado”, conscientes e dolosamente, imbuídos de inequívoco animus necandi, mataram a vítima Sidinei da Luz, alvejando-o com disparo de arma de fogo (Laudo Pericial 620.1.01.2020. 011166-01, ID. 46614316 – Pág. 39), mediante motivo torpe (vingança), meio cruel e recurso que dificultou a sua defesa.

FATO 02 – OCULTAÇÃO DE CADÁVER

[...] na data de 29 de maio de 2020, aproximadamente às 00h15min, no Distrito de Deciolândia, situado no município de Diamantino, os denunciados BRUNO HENRIQUE DA SILVA, vulgo ‘R7’, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, vulgo ‘PH’, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘Mano Alce’ e LEANDRO SILVA MORAIS, vulgo ‘Aleijado’, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, concorreram para que o denunciado IVONEI ALVES LUZ, vulgo ‘Tenebroso’, ocultasse o cadáver da vítima Sidinei da Luz.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, os denunciados BRUNO HENRIQUE DA SILVA, vulgo ‘R7’, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, vulgo ‘PH’, IVONEI ALVES LUZ, vulgo ‘Tenebroso’, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘Mano Alce’ e LEANDRO SILVA MORAIS, vulgo ‘Aleijado’, mataram Sidinei da Luz, em razão de um suposto furto de entorpecentes cometido pela vítima, sendo esta a motivação do crime.

Exsurge que, no fatídico dia, a vítima Sidinei da Luz se encontrava em sua residência na companhia de sua convivente Geovane Maria Flores e de sua enteada Maria Clara Flores da Silva, quando por volta das 00h15min, os denunciados BRUNO HENRIQUE DA SILVA, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, IVONEI ALVES LUZ, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA e LEANDRO SILVA MORAIS, arrombaram a porta do imóvel e adentraram no local.

Naquela ocasião os criminosos estavam a procura da vítima, sendo certo que ao encontrarem conduziram até local ermo, oportunidade em que desferiram violentos golpes contra a vítima que atingiram sua cabeça. Não suficiente, o autor CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA ainda efetuou um disparo de arma de fogo, que culminou em sua morte.

Conforme descrição contida no laudo de necrópsia nº 620.1.01.2020. 011166-01 (ID.46614316 – Pág. 39), a morte de Sidinei deu-se em razão do Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) decorrente da ação do instrumento contundente (espancamento) e de instrumento perfuro-contundente (PAF).

Consequentemente, após certificarem que a vítima estava morta, IVONEI ALVES LUZ, acompanhado dos demais denunciados arrastaram o corpo do ofendido até um buraco, visando assegurar a impunidade do crime de homicídio.

Restou apurado que, os autores dos delitos haviam alugado uma residência no Distrito de Deciolância, de modo que permaneceram no local até a data do homicídio, depois não foram mais vistos no local.

Insta ressaltar que o crime de homicídio foi cometido por meio que impossibilitou a defesa do ofendido, bem como com emprego de meio cruel devido aos ferimentos apresentados na região da cabeça. Como se não bastasse, a motivação decorreu por motivo torpe em razão de acerto de contas entre os suspeitos e o ofendido.

Segundo relados dos moradores da região BRUNO HENRIQUE DA SILVA, vulgo ‘R7’ e IVONEI ALVES LUZ, vulgo ‘Tenebroso’, promoviam a mercancia de drogas naquela localidade, ao passo que seriam membros da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ (vide relatórios nº 113/2020 (ID 46614317 – Pág. 29) e 119/2020 (ID 46614318 – Pág. 10) e relatório de investigação acostado ao ID 46614318 – Pág. 32).

Ademais, cumpre registrar que no aparelho telefônico Samsung, cor dourada, apreendido junto a PAULO HENRIQUE, após autorização judicial prolatada nos autos 1001375-26.2020.811.0005 (ID 46614318 – Pág. 28) extraiu-se diálogos entre os envolvidos PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, vulgo ‘PH’ e IVONEI ALVES LUZ, vulgo ‘Tenebroso’, logo após a prática do crime em tela.

Durante a conversa, os denunciados citaram a participação de CHRISTIAN, vulgo ‘Mano Alce’ e LEANDRO MORAES, vulgo ‘Aleijado’, bem como estratégias de intimidação da testemunha GEOVANE.

Inclusive, consta que CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘Mano Alce’, teria efetuado dois disparos de arma de fogo contra a vítima, ao passo que IVONEI ALVES LUZ encarregou-se de ocultar o cadáver, consoante confissão efetuada no trecho da degravação acostada no ID. 46614318 – p. 38.

Infere-se, ainda, que a Central de Monitoramento confirmou que pelo histórico da tornozeleira eletrônica, o denunciado PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ esteve presente na Vila de Deciolândia nos dias 28 a 29/05/2020 (data do fato).

Assim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizados pelas declarações das testemunhas, boletim de ocorrência, laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões, dentro outros elementos informativos.

Em face do exposto, denuncia BRUNO HENRIQUE DA SILVA, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, IVONEI ALVES LUZ, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA e LEANDRO SILVA MORAIS, como incursos nas sanções penais do art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal pátrio, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/90 (FATO 1); artigo 211, c/c artigo 61, II, “a” (por motivo torpe) e “b” (para assegurar a impunidade de outro crime) – (FATO 02), todos do Código Penal, todos na forma do artigo 29, caput, e artigo 69 do mesmo Códex.”
(Maria Coeli Pessoa de Lima, promotora de Justiça – ID 143354697)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nestes termos:

“I - Do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal)

A materialidade
do delito apresenta lastros de indícios por meio de boletim de ocorrência de Id.
46614316 págs. 01/07
; relatório policial e imagens de Id. 46614316, págs. 08/15; laudo de necrópsia e mapa topográfico para localização de lesões de Id. 46614316, págs. 36/54; laudo de perícia de n° 600.2.06.2020.006139-01 de Id. 46614316, págs. 55/56 e Id 46614317, págs. 01/03; bem como pelos depoimentos das testemunhas.

Quanto à autoria, importante consignar que não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim, verifico que as provas colacionadas nos autos indicam que os acusados
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, IVONEI ALVES LUZ, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA
e
LEANDRO SILVA MORAIS
teriam espancado e desferido disparo de arma de fogo em desfavor da vítima, ocasionando sua morte, após arrastando o corpo para um local ermo com o intuito de dificultar sua localização.

Em juízo, o Delegado de Polícia, Gilson Silveira do Carmo descreveu que no decorrer das investigações restaram evidências claras de que os autores do fato são os réus apontados na denúncia, sobretudo diante dos depoimentos testemunhais que descreveram as características físicas dos envolvidos, bem como quebra de sigilo telefônico e relatório de monitoramento de tornozeleira eletrônica.

Em juízo, o Policial Civil Luiz Fernando Ferreira de Almeida relatou a autoria delitiva foi demonstrada através de depoimentos das testemunhas, esposa da vítima e proprietária de quitinete que alugou para os acusados antes da prática delitiva e pelo monitoramento de tornozeleira eletrônica.

Em juízo, o Policial Civil Pablo Santos Paes em concordância com as demais testemunhas, relatou a sua participação nas investigações do caso [...]

Em juízo o Policial Civil Gilson Ferreira de Arruda, responsável pelas transcrições dos áudios presentes no aparelho telefônico do acusado PAULO HENRIQUE, [...]

A testemunha Eunice Fabiano Soares, que é proprietária de um estabelecimento comercial denominado “Vitoria’s Bar”, situado na frente da residência da vítima, em juízo, detalhou a presença dos acusados em seu estabelecimento,
[...]

A testemunha Simavar de Souza Neves, proprietário de um estabelecimento na localidade, em juízo, relatou que os acusados IVONEI e PAULO HENRIQUE estiveram em seu comércio,
[...]

Por outro lado, todos os réus

negaram a autoria delitiva, apresentando tese defensiva diversas, pelo que encontram-se isoladas nos autos.

Em suma, vê-se que os indícios de autoria foram evidenciados pelos depoimentos acostados aos autos e pelas informações acerca o monitoramento da tornozeleira eletrônica, indicando que o representado PAULO HENRIQUE esteve nas proximidades do local do fato, bem como pelos relatórios de investigações e conversas captadas nos aparelhos celulares apreendidos.

Nesse sentido, pela valoração dos elementos de provas colhidos nos autos de investigação aliados às provas jurisdicionalizadas, verifico indícios suficientes de que
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, IVONEI ALVES LUZ, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA
e
LEANDRO SILVA MORAIS
teriam concorrido para a prática da infração penal narrada nos autos.

Ademais, verifica-se que não se encontram
presentes as hipóteses para desclassificação ou a absolvição sumária dos acusados.

Registra-se ainda, que na fase de sumário de culpa nos procedimentos da competência do Tribunal do Júri, a dúvida não favorece aos acusados, mas sim à sociedade, sendo cabível a impronúncia quando ausente prova da materialidade ou indícios de autoria, o que não é o caso dos autos, como já demonstrado acima.

Trata-se, na verdade, de respeito ao princípio processual
'in dubio pro societate'
.

Além disso, ressalta-se que a própria Constituição Federal de 1988, por meio de seu art. 5°, inciso XXXVIII, alínea "
d
", atribuiu ao Tribunal do Júri a competência para proceder a análise mais a fundo das provas, visando apontar qual a melhor, a mais firme ou mais coerente com a realidade fático-processual.

No tocante às teses defensivas, para afastamento das qualificadoras elencadas na denúncia, verifica-se que as circunstâncias não se mostram favoráveis à defesa, havendo indícios da presença de cada uma das qualificadoras imputadas na denúncia, conforme conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, a denúncia imputa à conduta dos réus a incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP.

Nesta fase processual não se admite uma análise mais aprofundada acerca do mérito do delito atribuído ao acusado, e as circunstâncias que o permearam, sob pena de se exercer indevidamente competência soberana do Tribunal do Júri.

É que, em verdade e conforme já absolutamente solidificado no pensamento jurídico nacional,
'A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucion
al' (RT 656/279). ("In" Júlio Fabríne Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado - Ed. Atlas - 1.997 - Pag. 547).

Igualmente, as qualificadoras do crime, conforme descrição da denúncia, deverão ser submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem cabe análise ampla da prova dos autos.

Cabe aos jurados ponderar a postura dos réus, para decidir se mantém ou se afastam referidas qualificadoras e, igualmente, se os condenam ou absolvem.

A sentença de pronúncia é baseada apenas na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, atento ao disposto no art. 413, do Código de Processo Penal.

II - Do crime conexo (artigo 211 do Código Penal).

A materialidade do crime encontra indícios por meio dos boletins de ocorrência de Id. 46614316 págs. 01/07; pelo relatório policial e imagens de Id. 46614316, págs. 08/15; pelo laudo de necrópsia e mapa topográfico para localização de lesões de Id. 46614316, págs. 36/54; pelo laudo de perícia de n° 600.2.06.2020.006139-01 de Id. 46614316, págs. 55/56 e Id 46614317, págs. 01/03.

A autoria por sua vez consta indícios ante os depoimentos testemunhais e relatórios policiais. [...]

Sobre os crimes conexos, o que importa verificar é se os fatos de que se utiliza a acusação para fundamentar a existência do delito conexo estão ou não presentes na denúncia, mesmo que não tenha sido adicionada a capitulação legal.

Nesse passo, verifico que na denúncia está descrito não só o fato que fundamenta a materialidade do crime descrito no art. 211 do Código Penal, como se encontra expressamente mencionada respectiva capitulação legal, tendo sido apurado durante instrução criminal evidencia da materialidade e indícios de autoria.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a apreciação do crime conexo aos de sua competência.
[...]

Desse modo, reconheço e incluo o delito conexo nesta decisão e remeto-o para apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

[...]

IV - Das disposições finais

Diante do exposto,
ACOLHO
o pedido contido na denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
os acusados
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, IVONEI ALVES LUZ, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA
e
LEANDRO SILVA MORAIS
, qualificados nos autos, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e artigo 211, c/c artigo 61, II, “a” e “b”, na forma do artigo 29,
caput
, e artigo 69, todos do Código Penal, bem como
MANTENHO AS QUALIFICADORAS.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 143355019)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2020.127946 (ID 143354689; ID 143354690-fls.3/5,18/20), Relatório de Investigação nº 90/2020 (ID 143354690-fls.8/10), Laudo Pericial de Necropsia e
Mapa Topográfico para Localização de Lesões
nº 620.1.01.2020.011166-01 (ID 143354690-fls.36/54), Laudo Pericial de Local de Crime contra a Vida nº 60.2.06.2020.006139-01 (ID 143354690-fls.55/60; ID 143354691-fls.1/3), Certidão de Óbito nº 065144 01 55 2020 4 00012 271 0003313 87 (ID 143354691-fls.28), Relatório de Degravação das Mensagens extraídas, com autorização judicial, dos aparelhos Celulares de Paulo Henrique Macedo Queiroz e Bruno Henrique da Silva Cardoso (ID 143354692-fls.32/47), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Geovane Maria Flores
(ID 143354691-fls.4/5), Zelani Terezinha Souza (ID 143354692-fls.1/2), Maria Clara Flores da Silva (ID 143354692-fls.4); Eunice Fabiano Soares (ID 143354692-fls.5), Simavar de Souza Neves (ID 143354692-fls.7), do codenunciado PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, vulgo “PH” (ID 143354693-fls.8/10) e interrogado o recorrente IVONEI ALVES LUZ – vulgo “Tenebroso” e “Pequi” (ID 143354693-fls.1/3).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas
Luiz Fernando Ferreira de Almeida, Pablo Santos Paes, Gilson Ferreira de Arruda, Jectan Presley Rodrigues Barros, Zelani Terezinha Souza, Eunice Fabiano Soares e Simavar de Souza Neves, bem como da informante Geovane Maria Flores e da testemunha de Defesa, Clovis Valmerio Freitas Dalla Vecchia (IDs 143354869 à 143354889), Eric Ricardo da Silva, Cleiton de Castro de Moraes, Alexsandro Santiago da Silva e Josiane Fernanda Mendes da Silva, os informantes Kelly Cristina Siqueira Lazarotto e Odinei Alirio Gonçalves, e interrogados o codenunciado Paulo Henrique Macedo Queiroz e os recorrentes Bruno Henrique da Silva Cardoso, Ivonei Alves Luz, Christian Carlos da Guia Silva e Leandro Silva Morais (IDs 143354954 à 143354973).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 29.5.2020, por volta das 00h15min,
no Distrito de Deciolândia, município de Diamantino/MT, os r
ecorrentes
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, IVONEI ALVES LUZ, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA e o codenunciado PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ,
espancaram e desferiram disparo de arma de fogo n
a vítima Sidinei da Luz
, ocasionando sua morte (
Laudo Pericial de Necropsia nº 620.1.01.2020.011166-01 - ID 143354690-fls.36/54-)
e após arrastaram o corpo para os fundos da casa na rua Ademil Vilas Boas, s/nº, distrito de Deciolandia, Diamantino/MT (
Laudo Pericial de Local de Crime contra a Vida nº 60.2.06.2020.006139-01 - ID 143354690-fls.55/60; ID 143354691-fls.1/3)
.

- Geovane Maria Flores [companheira da vítima], na fase policial, afirmou que convivia em união estável com a vítima Sidinei da Luz há aproximadamente 4 (quatro) anos; a vítima era usuária de drogas, mas não participava de facção; em
29.5.2020, aproximadamente 7 (sete) pessoas invadiram sua casa [rua Mario Shinnaider, em frente ao Bar do Silvano, região de Deciolandia, Diamantino/MT, à procura da vítima [Sidinei da Luz]; chutaram a porta e entraram na casa; a derrubaram no chão e colocaram uma arma de fogo na sua boca; mostraram uma foto de uma porta arrombada e deram um tapa no seu rosto; estavam a procura do seu marido porque ele teria furtado uma residência e levado droga e dinheiro; os invasores chegaram à pé; um deles era magro, alto e moreno e usava tornozeleira eletrônica; na casa também estava a menor Maria Clara, de 13 anos (ID 143354691-fls.4/5). Em Juízo, asseverou que a vítima
“chegou da fazenda e tava bebendo, aí depois ele saiu pra rua [...] e comprou um litro de pinga, me lembro, me recordo, um litro de Jamel, colocou dentro de casa e ficou [...] ele queria porque queria sair pra rua e usar droga, até, inclusive, pegou duzentos reais meu que era pra pagar energia e saiu pra rua [...] eu tava deitada na minha cama, minha filha no quarto dela”
; uns homens arrombaram a porta procurando a vítima,
“querendo saber onde ele tava, colocou o revólver, inclusive, me jogou no chão[...] revólver na minha boca pra mim dar conta, me mostraram uma foto que eu realmente não sei o que era aquela foto e, logo em seguida saíram [...] ouvi a voz deles contando que se encontrassem iam matar [...] desceram pra um lado e eu subi pro outro, depois assim que eu cheguei da delegacia que o policial falou que não tinha ninguém lá pra poder acompanhar, que não sei pra onde que tava essas viaturas; voltei pra casa já que não tinha o que fazer e sentei na rede, numa rede que tinha numa árvore na frente de casa; nessa hora eu ouvi uns tiros lá pra baixo, me deu aquela agonia e aquela aflição no coração, eu fiquei com medo e entrei pra dentro de casa, já que não tinha pra onde ir, assustada, deitada. Acho que lá pela madrugada eu acabei dormindo, quando eu acordei no outro dia, o pai da minha filha, o Sérgio tava batendo na porta de casa né, meu ex-marido, [...]ele disse ‘vamos que eu tenho que te mostrar uma coisa’ [...] passando e vimos um tumulto de gente alí, uma quadra e meia, mais ou menos lá de casa e aí já mostraram pra mim no meio da rua o sinal de sangue né, lá no chão e aí mostraram ele no chão e eu encontrei, até agora pra mim é uma coisa difícil de lembrar, eu encontrei ele lá naquela situação [...] eu não sei falar ao certo quantas pessoas foram, só sei que umas três ficaram no meu quarto; lá na cozinha tinha acho que duas; pra mim tinha de cinco a sete pessoas; os que tava em cima de mim que me bateram, que deu pra ver de relance, que bateram em mim com um revólver e me jogaram no chão, eu sei que tinha três dentro do quarto, mas eu tava ouvindo vozes lá na cozinha, mas eu não sei quantos assim ao certo; eu ouvi que era sobre o roubo [...] quando eu olhei pra cima, eu tava com o revólver na boca e não deu pra ver, não tenho certeza se era uma tornozeleira, mas tinha uma coisa preta na perna [...] eu continuo morando na mesma casa, no mesmo lugar; eu que sustento a minha casa; não, nem polícia, aqui se precisar de polícia lá você morre também; não tem segurança nenhuma, ninguém tem segurança”
(excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 143355003).

- Pablo Santos Paes [investigador de polícia], ouvido somente em Juízo, asseverou que participou das investigações; esteve no local do crime;
“conseguimos entrevistar a Sra. Geovane que convivia com o Sidnei; ela nos disse que umas quatro ou mais pessoas invadiram a casa dela lá com arma de fogo, colocaram arma de fogo na boca dela [...] perguntando pelo Sidnei, a vítima; eles estavam procurando pelo Sidnei e a motivação seria que ele teria furtado a droga [...] posteriormente ela chegou a nos indicar onde os suspeitos estavam residindo em Deciolância [...] mostrou dois lugares, duas quitinetes e um outro endereço lá, que a gente chegou a tirar foto desses endereços; posteriormente, uma outra equipe de investigação recebeu informação que um outro suspeito teria a alcunha de ‘PH’ e ele utilizava tornozeleira, que seria o Paulo Henrique Macedo de Queiroz se eu não me engano[...] a minha equipe foi em busca de registro com o sistema penitenciário que faz o registro da tornozeleira, nós obtivemos uma resposta do registro de tornozeleira que o Paulo Henrique estava no dia 28/05 no distrito de Deciolândia, inclusive havia na demonstração que a gente recebeu do monitoramento os pontos onde ele esteve no dia 28/05, que bate com os endereços que a gente pegou na data que a gente tava coletando informações; bate com os dois endereços; o Paulo Henrique esteve no ponto da quitinete e esteve na outra casa que foi indicado onde os suspeitos moravam, inclusive o monitoramento nos passou que eles estavam num bar em frente a casa da vítima, no dia 28 [...] a gente recebeu essa informação que eles teriam saído no dia 29, porque o crime ocorreu provavelmente entre 28 e 29; Geovane nos disse que foi por volta de meia noite que ocorreu e no dia 29, entrevistando os vizinhos, eles disseram que eles tinham saído bem cedo, arrumaram as coisas e saíram do distrito de Deciolândia; a vizinhança disse eles eram moradores recentes lá, que haviam alugado recentemente e não sabiam identificar nenhum deles; [...] ela chegou a mencionar em entrevista que o motivo seria esse, que teria sido furtado a droga desses suspeitos e eles desconfiavam que quem teria furtado era o Sidinei, por isso que eles foram lá na casa dela atrás do Sidinei. A motivação seria o furto [...] falou que um dos autores era o filho da ‘Paixão’; consta lá no relatório, ela disse isso pra gente; o corpo não foi encontrado na casa da vítima, foi encontrada em outra rua, na última rua do distrito de Deciolândia e ele estava lá no fundo de uma residência, de bruço, dentro de uma vala”
(excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 143355003).

- Luiz Fernando Ferreira de Almeida [investigador de polícia], em Juízo, afirmou que participou das investigações;
“a senhora Geovane nos relatou que em torno de quatro suspeitos haviam arrombado a porta da sua residência à procura do seu esposo, usuário de drogas; esses suspeitos estavam em buscas do Sidney por causa de um furto de entorpecentes que ele era antes do homicídio o principal suspeito de ter trocado entorpecentes nesse grupo criminoso; tentamos obter informações dos moradores ali da rua, mas diante do medo de represália de alguns suspeitos ali da região não se comprometeram de informar à respeito do fato simplesmente disseram que não viram nada, que não sabiam de nada o que ocorria; em vários momentos a própria vítima a Geovane, ela tentou em seu depoimento não mencionar aí com medo de represália, ela sabia que sofreria ameaças se ela falasse algo, denunciasse né para as autoridades competentes; tivemos informações da senhora Geovane né que nos levou a esse local e posteriormente também depois do relatório acerca da tornozeleira, de um dos investigados o Paulo Henrique; o monitoramento foi preciso quando verificou que o Paulo Henrique esteve na quitinet que parte dos envolvidos comercializavam entorpecentes onde foi furtada as drogas, que ele esteve presente também próximo da residência da vítima mostrando ali o longo período que ele ficou ali e também na casa que foi alugada por parte dos envolvidos e que depois do crime foragiram do local; tem participação em organização criminosa, são bastante temidos na região, todos têm passagens por tráfico em Diamantino e em outras cidades”
(excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 143355003).

- Gilson Ferreira de Arruda [investigador de policia], em Juízo, narrou que participou das investigações, especialmente a degravação das mensagens extraídas do celular do codenunciado Paulo Henrique Macedo Queiroz;
“através das mensagens que foram feitas por telefone, entre eles, então foi feita a degravação do aparelho celular; uma das partes das investigações, e ai foi constado que o Bruno Henrique, o Paulo Henrique, o Ivonei Alves e o Christian Carlos da Guia, eles planejaram e cometeram o crime contra a vítima Sidney da Luz; o Bruno Henrique em diálogo afirma que ele já teria cometido um homicídio enquanto ele era menor e possivelmente ele afirma também nas mensagens que ele cometeu o crime contra Sidney da Luz; não posso especificar como é que foi essa forma, se ele foi por meio, depois que a vítima caiu no chão se ele usou pedras ou pedaço de pau, pode ser que um dos investigadores, o Cleberson ele pode nos trazer elementos nesse sentido; ele fala que o Bruno possa ter, depois dele caído no chão, sido alvejado e ter sido jogado pedaços de pedra na cabeça da vítima Sidney da luz; o Christian Carlos da Guia conhecido como “mano alce” também da pra afirmar que através dos áudios e mensagens, da degravação telefônica, de que foi ele que efetuou os dois disparos de arma de fogo contra a vítima Sidney da luz e também pode-se entender que em um a das conversas a hierarquia da pessoa de Chrstian Carlos da Guia, o mano alce, vimos que em uma das conversas o Ivonei cita que tinha pego algo dele; nós entendemos que o mano alce é uma das posições de hierarquia entre eles, também o Ivonei; ele também oculta o cadáver dessa vitima, ele pega o cadáver, leva pra um buraco, joga dentro do buraco e também tem a questão do PH né, que também estava presente em todo local na cena do crime lá, tem também o aleijado, também participou”; os apelidos dos recorrentes já são conhecidos da delegacia; há vários procedimentos instaurados em desfavor do ‘PH’, não só porque o celular foi pego dele, o celular era do Paulo Henrique é uma pessoa que é conhecida, eu já participei da prisão dele em flagrante delito, pelo crime de tráfico de drogas a muitos anos atrás ele recebeu uma condena por isso e ele depois disso, eu participei de outra prisão por tráfico de drogas do Paulo Henrique de novo, eu acho que foi encontrado uma quantidade considerável de entorpecentes na cidade de Rosário Oeste, ele foi também, ali, foi apurado ali foi apurado, foi apurado não, ele confessou, que ele tava comandando a cidade de Nobres, Rosário Oeste e Jangada; entre eles ali o ‘mano alce’ que era conhecido aqui pela delegacia como Christian Carlos da Guia que sobrepõe um lugar elevado na hierarquia, não pelo fato dele ter atirado, dele ter puxado o gatilho; existe muitas conversas sobre o Ivonei e o Paulo Henrique; ele também falou que queria conversar com a esposa da vítima em uma forma de ameaça; a gente entende aquilo ali como uma forma de ameaça; também a questão da ocultação do cadáver; ele cita que o corpo era muito pesado, mas percebe-se que ele sozinho não faria aquilo tudo houve mais pessoas, integrantes que ajudaram ele pelo menos, ocultar corpo; uma das investigação de trabalho na linha da motivação é essa aí que ele cometeu a subtração de entorpecentes do Comando Vermelho; em uma das conversas dá pra entender que o Paulo Henrique queria o salve, dá pra entender que o Paulo queria que desse um salve na vítima Sidnei da Luz. Já no momento que eles estavam lá o ‘Mano Alce’, o Christian, conhecido como ‘Mano Alce’, resolveu, resolver a situação com dois disparos de arma de fogo; dá pra perceber que uma pessoa que por meio de uma pedra desferiu contra a cabeça da vítima Sidnei da Luz; a vítima ainda não estava morta, por isso que eles resolveram com um pedaço de pau e pedra finalizar aquela situação”
(excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 143355003).

- Zeliane Terezinha Souza [testemunha], em Juízo, asseverou que é a proprietária do imóvel que os acusados ficaram, na Rua Ademir Vilas Boas, região de Deciolandia, Diamantino/MT; quem alugou a casa foi o filho do ‘Paixão’; o valor do aluguel era R$ 600,00 (seiscentos reais); no dia que mataram o Sidinei da Luz eles foram embora da casa (excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 143355003).

- Eunice Fabiano Soares [testemunha], em Juízo, narrou que era proprietária do bar em frente à casa da vítima; no dia dos fatos o recorrente
IVONEI ALVES LUZ esteve no seu bar, na companhia de outros rapazes; conhece ele, porque é o filho da ‘Paixão’, cuja família é conhecida lá em Deciolandia; os outros rapazes não conhece
(excerto da sentença

– ID 143355019).

- Simavar de Souza Neves [testemunha], em Juízo, afirmou que é proprietário de um bar - Dubai Fest-; no dia que mataram a vítima Sidinei da Luz os recorrentes
IVONEI ALVES LUZ,

BRUNO HENRIQUE DA SILVA
e o codenunciado Paulo Henrique Macedo Queiroz estiveram no seu bar; já conhecia o IVONEI ALVES LUZ, apelido de “tenebroso”;
“o ‘PH’ eu conheci sim, por causa do cabelo dele né, igual eu já tinha dito que ele era moreno do cabelo pintado”
(excerto da sentença

– ID 143355019).

-
BRUNO HENRIQUE DA SILVA [recorrente], em Juízo, asseverou que não teve qualquer envolvimento com o homicídio de Sidinei da Luz; seu apelido é
“gordinho”
e
“monge”
, mas nunca foi conhecido como “R7”; morava em Diamantino na época do crime, mas nunca foi em Deciolandia; que o Bruno Henrique mencionado nas mensagens de
wattsapp
extraídas do celular de Paulo Henrique Macedo Queiroz deve ser outra pessoa; foi preso porque havia um
“mandado de uma quebra de uma tornozeleira”
de Cuiabá; esteve preso por roubo; na data da morte de Sidinei da Luz estava em casa; veio morar em Diamantino porque estava sendo ameaçado em Cáceres (
excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 143355003).

- CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA [recorrente], em Juízo, negou a autoria do crime; conhece o codenunciado Paulo Henrique Macedo Queiroz, porque estiveram presos juntos e o recorrente Leandro Silva Morais, pois são primos; trabalhou no distrito de Deciolandia, mas não conhecia a vítima Sidinei da Luz; no ano de 2020 estava morando em Cáceres, mas pode ser que na data do fato estivesse em Diamantino para visitar a sogra, pois geralmente levava o filho pra ela ver;

- IVONEI ALVES LUZ [recorrente], em Juízo, asseverou que na data do crime estava em Tangará da Serra; já foi preso por tráfico de drogas e saiu em 2016; possui apelido de “Ney” e sua mãe o apelido de “Paixão”; não conhecia nenhum dos demais recorrentes; conheceu o codenunciado Paulo Henrique Macedo Queiroz na cadeia, depois que foi preso; reside em Deciolandia desde o ano de 2018; conhecia a vítima e a esposa; ficou sabendo que a vítima praticava roubos, mas não sabe dizer a razão dele ter sido morto; no dia 10 de junho tinha feito a festa do seu aniversário e o recorrente Bruno Henrique da Silva compareceu na companhia de sua namorada; tiraram uma foto juntos, mas o conheceu naquele dia e nunca mais o viu; a namorada dele era amiga da sua esposa; não conhece nenhum dos demais acusados (
excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 143355003).

- LEANDRO SILVA MORAIS [recorrentes], em Juízo, negou a autoria delitiva; nunca matou ninguém e nunca foi em Deciolandia; dos demais acusados, conhece apenas Christian Carlos da Guia Silva, por ser seu primo; quando era criança teve dificuldades pra andar e ficou com o apelido de “dando”, mas não possui a alcunha de “aleijado”; não conhecia a vítima (
excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 143355003).

Dito isso, analisam-se as teses recursais de despronuncia
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, IVONEI ALVES LUZ e CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA
, conjuntamente, por envolverem idênticos argumentos e o mesmo conjunto probatório.

Vejamos.

A autoria dos recorrentes
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, IVONEI ALVES LUZ e CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA
está demonstrada nos seguintes elementos: a) depoimento de
Geovane Maria Flores [companheira da vítima], na fase policial e em Juízo, que um dos invasores utilizava uma tornozeleira eletrônica; b)
Relatório de Geolocalização e Monitoramento da Tornozeleira Eletrônica [nº 0316080337] utilizada pelo codenunciado
Paulo Henrique Macedo Queiroz, o qual registra que, na data do crime [entre 28 e 29.5.2020] esteve no distrito de Deciolandia, Diamantino/MT, na casa da vítima –
rua Mario Shinnaider, em frente ao Bar do Silvano
–, bem como nos 2 (dois) imóveis alugados pelos recorrentes [quitinete –
Av. Dorvalino Bruneta, s/nº, ao lado do restaurante pingo de ouro
– e casa –
rua Ademil Vilas Boas, s/nº
] e no local onde o corpo da vítima foi encontrado –
rua Ademil Vilas Boas, s/nº
– (ID 143354691-fls.17/26); c) depoimento de
Zeliane Terezinha Souza, na fase policial e em Juízo, que alugou a casa na rua Ademir Vilas Boas para o recorrente IVONEI ALVES LUZ [conhecido como o filho da ‘Paixão’]; d) depoimento de Simavar de Souza Neves, na fase policial e em Juízo, que os recorrentes
IVONEI ALVES LUZ,

BRUNO HENRIQUE DA SILVA
e o codenunciado Paulo Henrique Macedo Queiroz se encontraram, no seu bar – Dubai Fest - antes do homicídio de Sidinei da Luz; e)
Relatório Policial de Degravação das Mensagens extraídas, com autorização judicial, do aparelho Celular do codenunciado Paulo Henrique Macedo Queiroz, que os recorrentes são membros da facção “Comando Vermelho” e realizam o tráfico de drogas na região de Diamantino; a motivação do homicídio teria sido a retaliação
um furto de entorpecentes supostamente praticado pela vítima

-
“
o
Bruno Henrique
[...] afirma que ele cometeu o crime [...] jogado pedaços de pedra na cabeça da vítima Sidney da luz; o
Christian Carlos da Guia
conhecido como “mano alce” [...] efetuou os dois disparos de arma de fogo contra a vítima Sidney da luz [...]
Ivonei
tinha pego algo dele [...] também pega o cadáver, leva pra um buraco, joga dentro do buraco [...] muitas conversas sobre o Ivonei e o Paulo Henrique”

–
(ID 143354692-fls.32/47).

Nesse cenário fático-probatório, há indícios suficientes de autoria colhidos tanto na fase policial como em Juízo para submissão dos recorrentes
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, IVONEI ALVES LUZ e CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA
ao Tribunal do Júri.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Outrossim, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Logo, impõe-se preservar a pronúncia dos recorrentes
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, IVONEI ALVES LUZ e CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA.

Quanto
à autoria imputada ao recorrente
LEANDRO SILVA MORAIS, está sustentada somente por um trecho do
Relatório Policial de Degravação das Mensagens extraídas, com autorização judicial, do aparelho Celular de Paulo Henrique Macedo Queiroz, no qual o recorrente IVONEI
ALVES LUZ
teria afirmado que
“o mano aleijado saiu ai, mas ele vai voltar”
, referindo-se ao recorrente
LEANDRO SILVA MORAIS
(ID 143354692-fls.32/47).

Dessa mensagem não se extrai fato ou circunstância que vincule o recorrente
LEANDRO SILVA MORAIS
ao homicídio de Sidinei da Luz, a justificar a pronuncia.

Frise-se que, em Juízo, a testemunha Alexsandro Santiago da Silva asseverou que na data do homicídio de Sidinei da Luz o recorrente
LEANDRO SILVA MORAIS estaria na sua companhia, participando de um churrasco, embora não soube relatar o dia, mês ou o ano (excerto das alegações finais do Ministério Público - ID 143355003).

Em situações análogas, o s. STJ e deste e. Tribunal assim decidiram:

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.”
(STJ – AgRg no REsp nº 1539297/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.11.2015)

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, N.U 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE N.U 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Assim sendo, impõe-se a despronúncia do
recorrente
LEANDRO SILVA MORAIS
.

No tocante a qualificadora do
motivo torpe [
para os recorrentes
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, IVONEI ALVES LUZ e CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA]
foi inserida da denúncia e admitida na pronúncia sob o fundamento do crime ter sido praticado por vingança
“
em razão de um suposto furto de entorpecentes cometido pela vítima.
”
(
ID 143354697;
ID 143355019).

Essa versão está sustentada por
Geovane Maria Flores [“
estavam a procura da vítima porque ele teria furtado uma residência e levado droga e dinheiro”
] e corroborada pelos investigadores de polícia Pablo Santos Paes, Luiz Fernando Ferreira de Almeida e Gilson Ferreira de Arruda
(
excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 143355003).

Nesse quadro, o crime pode ter sido praticado por vingança, a justificar a manutenção da qualificadora do motivo torpe para os recorrentes
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, IVONEI ALVES LUZ e CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA
.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Deve ser conservada a qualificadora do motivo torpe quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado em razão vingança. ‘A motivação [vingança] pode expressar torpeza, ‘segundo as circunstâncias que a determinaram’ (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual será ‘aferida à luz do contexto fático’ (STJ, HC nº 83309).”
(N.U 1011538-46.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2021)

Em relação ao emprego de meio cruel
[
para os recorrentes
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, IVONEI ALVES LUZ e CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA]
, a vítima foi morta em decorrência de
“violentos golpes contra sua cabeça”
que causaram
“feridas contusas em lábio inferior e superior com fraturas do maxilar superior e avulsão de elementos dentários do arco dentário superior, fratura do osso nasal, extensa ferida corto-contusa [...] com exposição óssea e de tecido encefálico, na região frontal supraorbitária mediana [...] no couro cabeludo da região parietal direita [...] na região occipital”
e ferida transfixante na região
“frontal lateral esquerda”
característica de orifício de entrada de projétil de arma de fogo, conforme
Laudo Pericial de Necropsia e
Mapa Topográfico para Localização de Lesões
nº 620.1.01.2020.011166-01 (ID 143354690-fls.36/54)
.

A circunstância de o crime ter sido praticado mediante golpes, concentrados na região da cabeça da vítima, pode caracterizar crueldade, conforme entendimento deste e. Tribunal (TJMT, RSE 1008607-41.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal - 18.10.2019; RSE 1020457-58.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020).

Com efeito, apresenta-se “
inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, RSE 1008607-41.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 18.10.2019).

Portanto, a qualificadora do meio cruel não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença.

No que tange ao recurso que dificultou a defesa da vítima
[
para os recorrentes
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, IVONEI ALVES LUZ e CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA]
, verifica-se que Sidinei da Luz teria sido morto por golpes na cabeça e disparo de arma de fogo, após ter sido rendido e agredido por no mínimo quatro agentes, consoante narrativa da testemunha Geovane Maria Flores e diálogos extraídos do
Relatório Policial de Degravação das Mensagens extraídas, com autorização judicial, do aparelho Celular de Paulo Henrique Macedo Queiroz

(ID 143354692-fls.32/47).

O Laudo Pericial de Necropsia e
Mapa Topográfico para Localização de Lesões
nº 620.1.01.2020.011166-01 (ID 143354690-fls.36/54)
registra não terem sido
“identificas lesões de defesa”
nos membros superiores e inferiores, a evidenciar plausibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Afigura-se inviável
“o afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os recorrentes, em superioridade numérica (quatro agentes contra um), dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la, revezando-se entre eles para tanto”.

(TJMT, RSE 1022255-54.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho –Terceira Câmara Criminal – 6.12.2020).

Por efeito, mostra-se impertinente a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sobre o crime conexo [ocultação de cadáver],
consta na denúncia, estaria consubstanciado no ato dos recorrentes terem “
arrastaram o corpo do ofendido até um buraco, visando assegurar a impunidade do crime de homicídio
”

(
ID 143354697).

Na decisão de pronúncia, o Juízo singular justificou que
“
na denúncia está descrito não só o fato que fundamenta a materialidade do crime descrito no art. 211 do Código Penal, como se encontra expressamente mencionada respectiva capitulação legal, tendo sido apurado durante instrução criminal evidencia da materialidade e indícios de autoria”

(
ID 143355019).

Ocorre que, durante a instrução processual, não foi demonstrado elementos aptos caracterizar o delito de ocultação de cadáver. Ao contrário,
e
xtrai-se do
Laudo Pericial de Local de Crime contra a Vida nº 60.2.06.2020.006139-01
que o corpo da vítima Sidinei da Luz foi encontrado em uma estrada de terra, nos fundos de uma casa na rua Ademir Vilas Boas, distrito de Deciolândia, Diamantino/MT, situada há aproximadamente 200 mts (duzentos metros) da residência da vítima
(ID 143354690-fls.55/60; ID 143354691-fls.1/3)
, a elidir atos tendentes a dificultar o encontro do corpo/ocultação.

O crime de ocultação de cadáver tem
“o escopo de dificultar o encontro do corpo da vítima [...] pela ocultação - esconder temporariamente-”
(TJMT, RSE 1001121-34.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 26.3.2021).

No caso,
não se identifica no caso atos de ocultação.

Aplicavel acórdão deste e. Tribunal:

“Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri. Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada para cada réu pronunciado, a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia.[...].”
(RSE, 1001756-49.2020.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.7.2020)

Desse modo,
impõe-se a absolvição sumária dos recorrentes em relação a ocultação de cadáver, por
“
não constituir o fato infração penal”
(CPP, art. 386, III, c/c art. 415, III).

Enfrentadas as razões recursais, constata-se que o codenunciado PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ não recorreu da pronúncia (ID 143355042-fls. 12) e encontra-se em idêntica situação jurídica à dos recorrentes
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, IVONEI ALVES LUZ, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA e LEANDRO SILVA MORAIS
, os quais foram absolvidos sumariamente da ocultação de cadáver por atipicidade.

Segue-se aresto deste e. Tribunal:

“Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
(Ap nº 38175/2018)

Por corolário lógico, absolve-se sumariamente, de ofício, o codenunciado PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ do crime de ocultação de cadáver.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) Despronunciar o recorrente
LEANDRO SILVA MORAIS
do homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] em concurso de pessoas – art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP.

2) Absolver sumariamente os recorrentes
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, IVONEI ALVES LUZ, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, LEANDRO SILVA MORAIS
da ocultação de cadáver, nos termos do art. 415, III, do CPP [“
o fato não constitui infração penal
”].

De ofício,
ESTENDE-SE
os efeitos do julgamento para absolver sumariamente o
codenunciado
PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ
do crime de
ocultação de cadáver.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022